Tribunal: TJDFT
Processo: 0742897-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE LOTE. CONTRATO PARA TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE CONDICIONADO À REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA VERIFICADA. EFICÁCIA PLENA DO CONTRATO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. Tem interesse de agir para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória a parte que, ante a recusa indevida do vendedor a outorgar a escritura definitiva do imóvel por ela adquirido e quitado, necessita do provimento jurisdicional para que o domínio do bem seja transferido para seu nome.
2. O valor da causa em ações em que se discute a adjudicação compulsória da unidade imobiliária corresponde ao valor do bem imóvel a que se pretende adjudicar.
3. A adjudicação compulsória está prevista no art. 1.418 do Código Civil, o qual estabelece que o “promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.
4. A situação fundiária no Distrito Federal é bastante peculiar, haja vista a existência de inúmeros “condomínios” irregulares, situação esta que inviabiliza a transferência mediante registro no cartório imobiliário competente.
5. Havendo a regularização fundiária do loteamento, implementada está a condição suspensiva para outorga da escritura pública definitiva.
6. Não há que se falar em simples transmissão de direitos possessórios entre os contratantes quando a real intenção era a transmissão da propriedade tal qual prevista em cláusulas contratuais. Contudo, o registro legal dessa transação esbarrava na situação irregular dos loteamentos.
7. Restando comprovado o adimplemento de todas as obrigações previstas no contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, impõe-se a outorga da escritura pública para fins de registro e aquisição de propriedade.
8. O ITBI tem como fato gerador a efetiva transmissão da propriedade pelo registro do título translativo junto ao Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Logo, o recolhimento, ou não, do imposto não impede o reconhecimento do direito à escritura, pois sua quitação somente deverá ser demonstrada quando do pedido de registro do título, no cartório imobiliário respectivo.
9. Proveito econômico inestimável. Honorários por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
10. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao apelo.